Tribunal: STF
Processo: Rcl 47869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Pará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "a autoridade reclamada preside o Inquérito Policial nº 496/2018, que se trata de desdobramento do inquérito originário de nº 454/2017, que visa apurar a suposta prática do crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/85, cuja suspeita decorre da contratação da empresa Êxito pelo Instituto de Previdência do Município de Redenção – IPMR, tendo aquela sugerido o investimento em considerados podres pela Polícia Federal, nos períodos compreendidos entre os anos de 2013 e 2017, sendo que o suplicante preside o aludido instituto desde o ano de 2015.". 
    Aduz, ainda, que "o ato inaugural do aludido inquérito policial deixa claro não apenas que se trata de desmembramento de outra investigação, mas que muitas provas colhidas originariamente deveriam subsidiar a investigação em tratativa, dentre elas todos os dados obtidos na Operação OLHO DE TANDERA (IPL 374/2017, 450/2017 e 454/2017), bem como a qualificação das pessoas que são relacionadas ao instituto de previdência. Obviamente, por ocupar o cargo de Presidente do IPMR desde dezembro de 2015, o reclamante foi intimado pela Polícia Federal para ser qualificado e interrogado, cujo ato foi designado para o dia 16/06/2021 (quarta-feira), às 14h00.". 
    Noticia que "o reclamante chegou a acessar parte do inquérito policial inicialmente mencionado, contudo, claramente foi privado de seu integral acesso pela autoridade reclamada, conforme cópia de e-mail por ela enviado, onde permite o acesso parcial ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 03/2019 – DELECOR/SR/PF/PA, onde há diálogos em que indicariam a suposta participação do reclamante em irregularidades perante o IPMR, que se dariam através da contratação de empresa de assessoria investigada nos procedimentos policiais anteriores, mas que o reclamante não teve acesso à integralidade do aludido relatório de análise.".
    Por fim, afirma que "a autoridade reclamada atesta que não encaminhara a íntegra do Relatório nº 03/2019, limitando-se a repassar, via e-mail, 04 laudas onde afirma fazerem referência ao reclamante, sendo que o documento é único e indivisível, e sem falar que já foi produzido pela autoridade reclamada, não sendo crível a sua ocultação por parte da autoridade aqui indigitada reclamada, vulnerando às escâncaras o verbete da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Oportuno destacar que fora solicitado, ainda, acesso à íntegra do inquérito policial originário, de nº 454/2017, até para se ter conhecimento do que possa ter motivado, em sua completude, o desmembramento e direcionamento das investigações rumo ao reclamante.".
    Assim, requer: "a) Determinar o imediato acesso aos autos de IPL nº 496/2018 e IPL nº 454/2017, e a toda a documentação até então ali acostada por parte dos procuradores do reclamante, a fim de que este possa, só então, participar de qualificação e interrogatório perante a autoridade reclamada, em data posterior ao acesso por seu advogado, valendo-se do serviço de plantão disponível na Comarca para tal, sob pena de esvair-se o direito de alegar toda e qualquer matéria de defesa em seu favor, livrando o reclamante da obrigação de comparecer perante a autoridade reclamada no dia 16/06/2021, até que se cumpra a decisão aqui proferida; b) No mérito, em confirmação ao que se postula em sede liminar, o autor pugna pela procedência do pedido, a fim de que a autoridade reclamada se sujeite aos ditames da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, para assegurar aos procuradores do autor o direito de extração de cópias de todas as peças constantes IPL nº 496/2018 e IPL nº 454/2017, e demais incidentes que os acompanham, tudo sob pena de responsabilidade administrativa e criminal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Delegado de Polícia Federal da Superintendência Regional no Pará, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...] Bom dia Doutor, Vou te encaminhar parte do documento, do RPJ nº 03/2019, e a oitiva do Sr. Arnaldo, referente ao interesse do seu cliente. O Resto do material do RPJ nº 03/2019 e outros Inquéritos solicitados não tem mais nada relacionado ao Município de Redenção/PA. São referentes a outros Municípios e a outras pessoas. Respeitosamente,
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do procedimento investigativo RPJ 03/2019. É dos autos, ainda, que o Inquérito Policial n. 496/2018 refere-se ao desdobramento do inquérito originário n. 454/2017, o qual foi instaurado para apurar os possíveis crimes praticados contra o Instituto de Previdência de Redenção do Estado do Pará. Consta, também, que o reclamante é citado várias vezes no Relatório de Informação de Polícia Judiciária n. 15/2019-DELECOR/SR/PF/PA, o qual foi elaborado com o fim de instruir o Inquérito Policial n. 496/2018. 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Por fim, no tocante ao pedido da defesa para que o "reclamante possa participar de qualificação e interrogatório perante a autoridade reclamada, em data posterior ao acesso por seu advogado, valendo-se do serviço de plantão disponível na Comarca para tal, sob pena de esvair-se o direito de alegar toda e qualquer matéria de defesa em seu favor, livrando o reclamante da obrigação de comparecer perante a autoridade reclamada no dia 16/06/2021, até que se cumpra a decisão aqui proferida", não merece prosperar. Isto porque uma nova oitiva do recorrente poderá ser reagendada, se necessário for, pela autoridade policial. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos procedimentos investigativos RPJ 03/2019, Inquéritos Policiais n. 496/2018 e n. 454/2017, todos em trâmite na Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Pará.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente